Tribunal: TJMMG
Processo: 2000238-24.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000238-24.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 27/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PREVARICAÇÃO, INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO E OMISSÃO DE SOCORRO. COMODISMO E NEGLIGÊNCIA DO MILITAR PARA SATISFAZER INTERESSE PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO EFICAZ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes capitulados nos artigos 319 (prevaricação) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM), e, ainda, pelo delito do art. 135 (omissão de socorro) do Código Penal (CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante praticou o crime de prevaricação, considerando a tese defensiva de ausência do dolo específico exigido pelo tipo penal; (ii) apurar, em relação a todos os delitos, se as provas são suficientes para a manutenção da condenação (iii) analisar o pedido de redução da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O militar que deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, por comodismo, ou seja, apenas para atender ao seu bem-estar, satisfazendo um interesse pessoal, pratica o crime de prevaricação. 4. O militar que, no exercício de suas funções, atende chamado via 193 e, por negligência, ao orientar a solicitante, deixa de observar o procedimento previsto em regulamento, bem como deixa de dar o devido encaminhamento e assistência à pessoa ferida, comete os crimes previstos no art. 324 do CPM e no caput do art. 135 do CP. 5. Se o conjunto probatório carreado aos autos é harmônico e suficiente para comprovar os termos da exordial acusatória, deve ser mantido o decreto condenatório. 6. Rejeita-se o pedido de redução da pena imposta se a sua dosimetria restou devidamente fundamentada na sentença primeva e não foi constatada qualquer irregularidade. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal desprovida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 319 e 324; CP, artigo 135. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 84987, Relatora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, j. em 19/04/2005. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a decisão a quo. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sgt BM Luiz Alberto Barbosa, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 11 de outubro de 2022, aproximadamente às 19h30min, no 2º Pelotão/1ª Cia/2ª Cia Ind BM, situado na Avenida Oito de Dezembro, 698, Bairro Bonfim, no Município de São João Del Rei/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, bem como deixou, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, por negligência, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Naquela mesma data, o denunciado deixou de prestar assistência à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Segundo apurado, no dia e local citados, o denunciado estava de plantão como sentinela/telefonista, e recebeu uma ligação via número 193, na qual a solicitante Roberta Almeida Cardoso informou que seu sogro Carlos Alberto Ferreira Alves tinha caído de uma escada, batido a cabeça e apresentava intenso sangramento na região da nuca, relatando que ele estava inconsciente e precisando de atendimento urgente. Após ouvir o relato da situação, o denunciado respondeu à solicitante Roberta Almeida Cardoso que ela havia ligado para o número errado, orientando-lhe a efetuar contato com o SAMU. A solicitante procedeu conforme orientado e o SAMU foi acionado, cuja ambulância prestou socorro à vítima Carlos Alberto Ferreira Alves, encaminhando-o à Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, por volta das 20h40min. Roberta Almeida Cardoso também se dirigiu àquele nosocômio e, após breve momentos, percebeu que uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou naquele local transportando uma senhora, com um quadro aparentemente menos grave, a qual, posteriormente, foi identificada como sendo a genitora de um militar veterano. Diante disso, a nora de Carlos Alberto Ferreira Alves compareceu no quartel PM no dia 13/10/2022, relatando os fatos ao Ten. PM Daniel Luiz Rodrigues Guimarães, informando-lhe a recusa de atendimento e a omissão do denunciado diante de sua solicitação. O quadro de saúde do civil Carlos Alberto evoluiu negativamente, tendo o mesmo falecido no dia 14/10/22. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A partir das informações, o superior Ten PM Daniel Luiz acessou os arquivos de gravações dos últimos cinco plantões realizados pelo denunciado, no exercício da função de telefonista, nos dias 07/08, 11/08, 15/08, 19/08 e 23/08, e constatou que o militar manteve, nesses dias, conduta similar àquela apurada nesses autos. Diante do caso relatado pela solicitante Roberta, que se tratava de atendimento de APH – TRAUMA, codificado na natureza “V 03.019 - Vítima de queda de altura”, o 2º Sgt BM Luiz Alberto Barbosa detinha a orientação de seguir exatamente o que preconiza a DIAO (ITO 25), tendo-lhe sido ministrada, inclusive, uma orientação prévia sobre o atendimento: “Nesta natureza enquadra-se o APH de vítima(s) de queda de altura, com a finalidade principal de prestar os primeiros atendimentos e transporte à(s) vítimas(s) ao hospital pela UR”. Todavia, o militar denunciado descumpriu a orientação prevista na DIAO e, agindo com comodismo e negligência, deixou de encaminhar o civil Carlos Alberto Ferreira Alves para atendimento médico, omitindo-se quanto socorro da vítima, o que, por lei, é dever imposto ao militar. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 319 e 324 do Código Penal Militar (prevaricação e descumprimento de lei, regulamento ou instrução) e no art. 135, parágrafo único, Código Penal (omissão de socorro), na forma do art. 79, CPM pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 25/07/2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado apresentou resposta à acusação (Evento 30 – DEFESA PRÉVIA1), por procurador constituído. Em 10/09/2024, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas de acusação – Roberta Almeida Cardoso, Carlos Eduardo Ferreira Alves, Joana Darque Ferreira Alves, Priscila Rosalina Silva, 1º Ten BM Daniel Luiz Rodrigues Guimarães e Cb BM Rodrigo Augusto Resende de Morais. Nesse mesmo ato, foi proferida decisão rechaçando as nulidades arguidas pela defesa (Evento 32 – ATA1). A audiência para realização do interrogatório do acusado ocorreu no dia 29/01/2025 (Evento 64 – ATA1). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais, Certidão de Antecedentes Criminais e Extrato de Registros Funcionais do acusado (Evento 68 - MANI1), os quais foram juntados nos eventos 74, 92, 96 e 98. A defesa, por sua vez, não se manifestou (Evento 65). Para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações finais orais (Evento 76 – MANI1), tendo a defesa deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação (Evento 81). Concluída a instrução criminal, em 22/04/2025 reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à representante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ministério Público que requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, arguiu preliminar de nulidade da prova dos autos e, no mérito, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alíneas 'b' ou 'c', do CPPM. Findos os debates, o douto Conselho de Justiça, à unanimidade, decidiu pela condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 319 (prevaricação) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM), com pena total fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) dias. No âmbito de sua competência o juiz de direito titular, singularmente, decidiu condenar o acusado pelo delito do art. 135 (omissão de socorro) do Código Penal (CP), impondo-lhe a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção. Extrai-se da sentença condenatória acostada no Evento 136 – SENT1 – que a pena foi unificada em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo negado ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, por não estarem presentes as condições previstas no artigo 84, inciso II, do CPM. A audiência para a leitura da sentença ocorreu em 06/05/2025 (Evento 137 – ATA1). O acusado interpôs recurso de apelação (Evento 146 – APELAÇÃO1). Em suas razões, a defesa alegou a inexistência do dolo específico para configuração do crime de prevaricação previsto no artigo 319 do CPM, uma vez que o tipo exige, além da conduta omissiva, que a sua prática seja “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, o que, a seu ver, não ocorreu no presente caso. Ainda nesse contexto, sustentou que o fundamento adotado na sentença, de que o “sentimento pessoal consistiria na desídia”, viola o princípio da legalidade e da tipicidade estrita, pois, no seu entendimento, “desídia, por definição, não constitui interesse ou sentimento pessoal”. Ademais, alegou que a condenação se baseou unicamente em depoimentos das testemunhas da ocorrência, as quais são parte interessada, não tendo sido os seus depoimentos corroborados por outros elementos de prova. Disse que restou demonstrado que o apelante, embora tenha recebido o chamado, estava impossibilitado de atender prontamente à ocorrência devido à limitação de pessoal e equipamentos — fato que não foi refutado nos autos. Aduziu que o apelante orientou corretamente a solicitante, que conseguiu atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sem qualquer prejuízo ao paciente. Alegou que a ausência de risco de morte, bem como o atendimento posterior prestado, inclusive com a chegada de outra ambulância do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), mostra que não houve omissão dolosa, tampouco negligência punível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, alegou que, diante da fragilidade probatória e da dúvida sobre a configuração do tipo penal imputado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ao final, assim pugnou: a) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação; b) A absolvição do apelante quanto ao crime de prevaricação, por ausência de dolo específico (art. 439, al. “e”, do CPPM); c) Caso Vossas Excelências assim entendam, que seja reconhecida a atipicidade da conduta ou a ausência de provas suficientes para qualquer das condenações, aplicando-se o art. 439, al. “b”, do CPPM; d) A consequente reforma total ou parcial da sentença, com a exclusão da condenação ou a redução da pena imposta. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 152 – CONTRAZAP1). Em relação ao pedido de absolvição decorrente de ausência de dolo específico para a configuração do crime de prevaricação, alegou que, quando o servidor público age com desídia, assim o faz visando satisfazer “um interesse pessoal de comodismo apto a caracterizar o crime de prevaricação”. Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, disse que o arcabouço probatório contido nos autos é robusto e demonstra a prática dos crimes pelo apelante. Ressaltou, nesse sentido, que o apelante deixou de observar o preconizado pela Diretriz Integrada de Ações e Operações (DIAO) (ITO 25), além de que “tal conduta desidiosa era recorrente, uma vez que foram verificados os arquivos de gravações dos últimos cinco plantões realizados pelo militar no exercício da função de telefonista, nos dias 07/08, 11/08, 15/08, 19/08 e 23/08, tendo sido constatado que ele também manteve, nesses dias, conduta similar àquela apurada nesses autos”. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, com a manutenção da condenação do apelante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 319 e 324 do CPM e no art. 135 do CP. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, já que ficou cabalmente evidenciado nos autos que, no momento em que ele, por comodismo, negligência e desleixo, deixou de enviar uma unidade de resgate ao encontro de Carlos Alberto Ferreira Alves, a fim de que a este fossem prestados os primeiros atendimentos e respectivo transporte ao nosocômio, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 descumpriu as orientações preconizadas na Diretriz Integrada de Ações e Operações (DIAO), contida na Instrução Técnica Operacional 25 (evento 22 - ANEXO2 - fls. 202 dos autos nº 2000052- 35.2023.9.13.0001), omitindo-se do dever de socorro à vítima, a qual, inclusive, não resistiu às lesões e faleceu no dia 14/10/2022 (evento 1 - IPM2 - fls. 21 dos autos nº 2000052- 35.2023.9.13.0001). Assim, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 136), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 152 - fls. 04/09), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, ficando afastadas as teses de ausência de dolo, insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões recursais (evento 152), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM LUIZ ALBERTO BARBOSA nas sanções dos artigos 319, 324, ambos do Código Penal Militar, e 135, parágrafo único, do Código Penal, combinados com o artigo 79-A do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Depreende-se dos autos que o 2º Sgt BM Luiz Alberto Barbosa foi denunciado e condenado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 319 (prevaricação) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM) e, ainda, pelo delito do art. 135 (omissão de socorro) do Código Penal (CP), pois, segundo a exordial acusatória, teria deixado de atender a uma solicitação de urgência, no intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deixando de observar lei, regulamento ou instrução. Após análise minuciosa do conjunto fático-probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Sobre o delito de prevaricação, a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger1 define: o tipo penal em estudo tem como núcleos as condutas "retardar", "deixar de praticar" ou "praticar." Retardar significa postergar, prolongar, estender a prática de ato que compete ao agente além do necessário. Deixar de praticar, evidentemente, significa abster-se, não praticar o ato de ofício, consubstanciando-se em conduta omissiva própria [...] Em todas as formas enumeradas menciona-se ato de ofício, ou seja, "todo aquele que se encontra na esfera de atribuição do agente que pratica qualquer dos comportamentos típicos." Encontra-se na prática de ato de ofício, por exemplo, o militar do Estado que, na preservação da ordem pública, tem a incumbência de atuar em situação de flagrância, incorrendo no delito em estudo se deixa de efetivá-la quando deveria, se posterga-la além do necessário ou se a efetivar contrariando comando legal. [...] o elemento subjetivo no delito de prevaricação é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de retardar, não praticar ou praticar ato de ofício contrário à lei, mas com a qualificação de que essa conduta deve ser desenvolvida com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal (dolo específico ou elemento subjetivo especial do injusto), seja no sentido positivo ou negativo em relação a alguém, a um fato ou a um objeto. Interesse pessoal é a relação de reciprocidade entre um indivíduo e e um objeto que corresponde a determinada necessidade daquele; é um estado anímico em relação a qualquer fato ou objeto, seja patrimonial, material ou moral. Assim, o interesse pessoal pode caracterizar-se por qualquer vantagem almejada pelo autor do fato, como autopromoção, obtenção de transferência, eximir-se de responsabilidade em outro fato etc. [...] Sentimento é um estado afetivo ou emocional, decorrente, pois, de uma paixão ou emoção (amor, ódio, piedade, avareza, cupidez, despeito, desejo de vingança, subserviência, animosidade, simpatia, benevolência, caridade, etc.) sendo indiferente ao tipo penal a natureza do sentimento, que pode ser caracterizado como social ou antissocial, imoral ou moral, nobre ou torpe etc".[...]. Nesse sentido, não merece prosperar o pedido da defesa de absolvição pela prática do crime de prevaricação com fulcro na alínea 1 1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Volume ùnico. São Paulo: Editora JusPodvim, 2023. p.1796 a 1799 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 “e” do art. 439 do CPPM, sob o argumento de que o apelante não visava “satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, dolo específico do tipo penal. Corroboro da manifestação trazida pelo Parquet em suas contrarrazões de apelação, no sentido de que “o comodismo e a desídia do servidor público constituem, em qualquer situação, o especial fim de agir descrito no tipo penal em referência, notadamente a satisfação do interesse pessoal” (Evento 152 – Processo originário), qual seja, o de se abster de se empenhar no atendimento da ocorrência. O comodismo e a negligência do apelante, descritos na exordial acusatória, constituíram o especial fim de agir descrito no tipo penal, notadamente a satisfação do interesse pessoal. Em outras palavras, um agente público que deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, por comodismo, ou seja, para atender apenas ao seu bem-estar, sem dúvida estará satisfazendo um interesse pessoal. Nesse sentido, o STF já reconheceu o comodismo e a desídia como elementos caracterizadores do dolo específico exigido para o crime de prevaricação, confira-se: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PREVARICAÇÃO. ART. 319, CP. TIPICIDADE. 1. Denúncia que descreve conduta de Delegado de Polícia que, consciente de sua conduta antijurídica e na intenção de satisfazer seu sentimento pessoal de comodismo e desídia, permitiu que "preso de confiança" procedesse ao recebimento, na delegacia, de menor infrator preso em flagrante pela Polícia Militar portando arma de fogo. Deixou, com isso, de praticar ato que lhe incumbia em razão de seu ofício. 2. "Não se tranca a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime" (HC 84.808, Rel. Min. Carlos Velloso). 3. Habeas corpus indeferido. (HC 84987, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 19-04-2005, DJ 06-05-2005 PP-00038 EMENT VOL-02190-02 PP-00374 LEXSTF v. 27, n. 320, 2005, p. 461-465 RT v. 94, v. 838, 2005, p. 499-501) Destaquei Por tais razões, mantenho a condenação pelo crime de prevaricação. Melhor sorte não socorre a defesa no tocante ao pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou pela ausência de provas para qualquer das condenações (prevaricação, omissão de socorro e inobservância de lei, regulamento ou instrução), aplicando-se a alínea “b” do art. 439 do CPPM. A prova dos autos é incontroversa quanto ao cometimento do crime previsto no art. 324 do CPM (Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar). O apelante deixou, no exercício de função de telefonista, por negligência, de observar o preconizado na Instrução Técnica Operacional 25 (ITO25), que revisou tecnicamente, padronizou e orientou a confecção dos Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ou seja, diante do caso relatado pela solicitante Roberta, o apelante detinha a orientação de seguir exatamente o que preconiza a Diretriz Integrada de Ações e Operações (ITO 25): V 03.019 Vítima de queda de altura Nesta natureza enquadra-se o APH2 de vítima(s) de queda de altura, com a finalidade principal de prestar os primeiros atendimentos e transporte à(s) vítima(s) ao hospital pela UR3. Todavia, o 2º Sgt BM Luiz Alberto Barbosa descumpriu a referida orientação, ao receber a solicitação de Roberta Almeida Cardoso. Em juízo, Roberta Almeida Cardoso confirmou o depoimento de fase inquisitorial e de forma pormenorizada relatou que o sogro havia caído de costas de uma escada, que o encontrou inconsciente e sangrando muito, que ligou para o 193 e relatou o que havia acontecido, que o sargento que atendeu a ligação somente falou que ela havia ligado para o número errado, que era para ela ligar para o SAMU no número 192 (Evento 32, VIDEO2). Pelas mesmas razões, entendo que deve ser mantida a condenação pelo crime de omissão de socorro, previsto no caput do art. 1354 do Código Penal, considerando que o apelante, ao atender à solicitação de Roberta, deixou de prestar assistência a pessoa ferida em razão de acidente doméstico relatado pela solicitante, sendo certo que era possível ao acusado fazê-lo sem risco pessoal. Ademais, não me passou despercebido que o apelante, em nenhum momento, nega ter recebido a ligação, tampouco a recusa ao seu atendimento. As razões que invoca – “estava impossibilitado de atender prontamente à ocorrência devido à limitação de pessoal e equipamentos” – são insuficientes para rechaçar o seu modo de agir omissivo e desidioso. Além disso, subsidiar a legalidade da sua conduta no fato de que orientou à solicitante a acionar o SAMU não se mostra pertinente, pois, conforme afirmado, em depoimento judicial, pelo comandante do pelotão, 1º Ten BM Daniel Luiz Rodrigues Guimarães, “não existe a orientação na Corporação para encaminhar a solicitação para o SAMU” (Evento 32 - VÍDEO6 – Processo originário). Registra-se, ademais, que a mesma testemunha asseverou em juízo que, em consulta a atendimentos pretéritos do apelante, constatou que o militar apresentava a mesma conduta. 2 APH - Atendimento Pré-Hospitalar 3 UR – Unidade de Resgate 4 Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Dessa forma, entendo que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar o que se encontra narrado na exordial acusatória, sendo possível confirmar, com segurança, o decreto condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, em relação a qualquer dos delitos. Assim, refuto o pedido subsidiário de absolvição por atipicidade da conduta e/ou por insuficiência de provas. Por fim, refuto o pedido de redução da pena imposta, porquanto, perfazendo uma análise da dosimetria das penas, não vislumbrei qualquer necessidade de revisão, encontrando-se a penalidade estimada devidamente fundamentada no bojo da sentença primeva. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação para manter integralmente a decisão a quo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator